Tribunal: CARF
Processo: 10410.004001/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004001/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.756 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAULISTA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTOS DE OFÍCIO. REGIMES DE APURAÇÃO. MESMO
FATO GERADOR.
Inequívoca a nulidade de lançamento de ofício utilizando-se de regime de
apuração do tributo lançado (IRPJ) distinto de regime já considerado em outro
procedimento fiscal, sob pena de se ter dois regimes de apuração de imposto
para um mesmo fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de perícia e, por maioria de votos, reconhecer, de ofício, a nulidade do auto de infração
nos termos do voto do Relator designado. Vencido o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira
(relator) que afastava a preliminar de nulidade dos autos de infração e, no mérito, negava
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Claudio
de Andrade Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004001/2009-00
Fl. 2361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de créditos tributários relativos
ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e tributos reflexos (Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS) do ano-calendário 2005
com base no Lucro Arbitrado.
O arbitramento do lucro deu-se em razão da contribuinte, embora optante pelo
Lucro Real Trimestral, não ter apresentado à autoridade fiscal a escrituração contábil, bem como
o Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR. Cito as palavras das autoridade fiscal:
A ação fiscal foi iniciada em 13/01/2009 através do Termo de Início de Fiscalização.
O contribuinte em 29/01/2009 solicitou prorrogação do prazo para entrega dos livros e
documentos solicitados. O que foi concedido. Decorrido o prazo, o contribuinte
apresentou apenas os livros de entrada, saída , apuração de ICMS e contrato social com
alterações, restando os demais itens do termo de início de fiscalização.
Reintimado em 28/04/2009 a apresentar os itens não apresentados. Não apresentou.
A apuração das bases de cálculo do IRPJ e demais tributos foi fundada nas
informações prestadas pela contribuinte à Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas – SEFAZ,
conforme se verifica no seguinte trecho do Termo de Encerramento do procedimento fiscal:
Através de informações da Secretaria Da Fazenda do Estado de Alagoas – SEFAZ,
obtida mediante intimação, a qual através da LISTAGEM DO VALOR CONTÁBIL
DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DE 2005, informa que a empresa auferiu receitas
de revenda de mercadorias no valor de R$ 7.138.509,87 no ano de 2005.O contribuinte
apresentou declaração do imposto de renda com base no lucro real trimestral,
informando como receita total auferida em 2005 R$ 6.652.458,82.
Informou na DCTF do segundo semestre de 2005 que esteve inativo no primeiro
semestre e não declarou nenhum débito relativo ao segundo semestre de 2005, ou seja,
nenhum débito foi declarado à Receita Federal,
A contribuinte insurgiu-se contra os lançamentos de ofício e impugnou os autos
de infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso na
qual esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
4. No prazo legal, a contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos do IRPJ e da
CSLL (fls. 100/124), por meio da qual aduz, em síntese, depois de defender a sua
tempestividade, a suspensão da exigibilidade do crédito em lide e o seu direito de
petição:
Preliminar de nulidade
4.1. O Fisco deixou de promover a autuação de forma clara a precisa, de modo que
ficou prejudicado em sua defesa. Está patente o vício de forma do lançamento. O art. 10
do Decreto n.° 70.235, de 1972, dispõe que o auto de infração deve conter
obrigatoriamente a descrição do fato. A autoridade autuante limitou-se a descrever o
fato de forma genérica, sem a demonstração minudente de suas razões. O auto de
Fl. 2362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

infração também é omisso no que respeita à assinatura da autoridade autuante.
"contendo no instrumento tão somente uma rubrica, o que não é contemplado como
legítimo pela legislação acima especificada";
Mérito
4.2. Já houve a lavratura de auto de infração em relação ao IRPJ, cuja cópia da
impugnação segue em anexo, "devendo a presente autuação ser anulada, ou. ainda, a
autuação anterior, pois não pode haver o lançamento sobre o mesmo fato por mais de
uma vez" (vide fls. 132/133);
4.3. O Fisco efetuou o lançamento de forma confiscatória, haja vista o seu elevado
valor. Também se deu de modo injustificadamente açodado, pelo menos para a autuada,
"prova disso foi a não participação efetiva da pessoa jurídica na ação fiscal,
restringindo-se o autuante a apenas notificar a empresa através do Termo de Início da
Ação Fiscal e Reintimação, respectivamente, com a concessão de reduzidíssimo prazo
para a entrega dos elementos solicitados, mesmo tendo informado que a empresa estava
passando por uma transição na contabilidade, cujo argumento foi ignorado pelo fisco”;
4.4. No auto de infração não consta qualquer informação quanto à base de cálculo. O
arbitramento é hipótese excepcional, que só se legitima ante à impossibilidade de
apuração do lucro real (fundamenta-se em Súmula n.° 76 do extinto Tribunal Federal de
Recursos e ementa de decisões prolatadas por Tribunais Regionais Federais). Sequer se
lhe concedeu oportunidade para a entrega de todos os elementos necessários;
4.5. A autoridade autuante se limitou a efetuar o lançamento em face do erro nas
informações contidas nas declarações (DIPJ e DCTF). Deveria ter autorizado a sua
retificação, "pois os valores tidos informados como tributo a pagar não retrata a
realidade da empresa" (sic). O Primeiro Conselho de Contribuintes tem entendido que,
estando inequivocamente demonstrada a existência de erro de fato no preenchimento da
declaração, "a questão não se subordina às questões restritivas do art. 800 do RIR" (sic);
4.6. Conforme se observa do Livro de Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, a
partir do valor que serve de base de cálculo para a apuração do tributo jamais se
chegaria ao crédito tributário apontado. O Poder Judiciário tem se posicionado no
sentido da não mitigação dos valores estatuídos no Texto Maior. Não havendo realizado
um efetivo trabalho fiscal, não resta dúvida sobre a nulidade do lançamento. Torna-se
necessário o seu cancelamento, com a promoção de posterior fiscalização, caso se
entenda dessa forma, a fim de realizar levantamentos na escrituração fiscal, bem como
demais procedimentos não realizados, com a retificação das declarações, pois
preenchidas com erros;
4.7. A multa de 75% é confiscatória, ferindo o art. 150, IV, da Constituição Federal
(fundamenta-se em decisões do Supremo Tribunal Federal);
4.8. Há a necessidade de anulação do auto de infração da CSLL, tendo em vista que, a
partir do momento em que modificada a base de cálculo do IRPJ, também deve ser
modificada a base da referida contribuição;
4.9. A taxa Selic é inconstitucional e ilegal, pois criada por intermédio de Circular do
Banco Central.
5. Ao final, requer a improcedência do lançamento e protesta por todos os meios de
prova admitidos em Direito, especialmente a produção de prova documental,
testemunhal c pericial.
6. Também tempestivamente, a contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos de
PIS e de Cofins (fls. 134/157), na qual consignadas as mesmas alegações de defesa
trazidas na impugnação relativa aos autos de infração do IRPJ e da CSLL.
Fl. 2363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

A impugnação foi julgada parcialmente procedente. O Acórdão no 11-32.910 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife – DRJ/REC recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005
LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Sujeita-se ao arbitramento do lucro o contribuinte que deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na
hipótese do parágrafo único do art. 527 do Decreto n.° 3.000, de 1999 (RIR/99).
ARBITRAMENTO. TRIBUTOS RECOLHIDOS, CONFESSADOS OU OBJETO DE
LANÇAMENTO ANTERIOR. REDUÇÃO NOS VALORES LANÇADOS.
No procedimento que arbitra o lucro, a autoridade autuante deve reduzir, dos tributos
em razão dele exigidos, aqueles valores já recolhidos, confessados ou objeto de
lançamento anterior referentes ao mesmo período.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO INEXATA. VERIFICAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
A autoridade fiscal deve proceder de oficio ao lançamento, quando constata inexatidão
quanto às informações contidas em declaração apresentada pelo contribuinte, a partir do
exame de outros assentamentos fiscais disponíveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO INEXATA. VERIFICAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
A autoridade fiscal deve proceder de oficio ao lançamento, quando constata inexatidão
quanto às informações contidas em declaração apresentada pelo contribuinte, a partir do
exame de outros assentamentos fiscais disponíveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de atos normativos regularmente editados.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não se cogita da nulidade do auto de infração quando presentes todos os seus requisitos
formais previstos na legislação processual fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 2364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005
PEDIDOS
DE
PERÍCIA
E/OU
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Desnecessários os pedidos de perícia e/ou diligência quando os autos já trouxerem todos
os elementos necessários à convicção do julgador.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo posterior mente, salvo as hipóteses excepcionais previstas no § 4° do art. 16 do
Decreto n.° 70.235, de 1972.
PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão, no contencioso tributário federal, para apresentação de prova
testemunhal.
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de primeira instância verificou que o
IRPJ e a CSLL relativos ao ano-calendário 2005 já haviam sido objeto de lançamentos de ofício
anteriores e, desta forma, os créditos tributários constituídos naqueles processos deveriam ter
sido descontados nos presentes lançamentos. Ao assim proceder, considerando que os créditos
tributários lançados anteriormente eram superiores aos apurados nestes autos, a DRJ/REC
concluiu pelo integral cancelamento dos lançamentos de IRPJ e CSLL. Contudo, os lançamentos
de PIS e COFINS não padeciam, segundo a DRJ/REC, do mesmo vício. Portanto, os autos de
infração de PIS e COFINS foram integralmente mantidos. Acerca da matéria, trago à colação
excerto do acórdão a quo:
19. Passo ao exame de mérito.
20. E, ao fazê-lo, vislumbro um grande equívoco no lançamento.
21. A razão é a seguinte: antes de proceder à lavratura dos autos de infração ora em
julgamento, a fiscalização lavrou, em 05/05/2009, dois outros autos, consubstanciados
nos processos n."s 10410.002306/2009-79 e 10410.002307/2009-13, já julgados e
mantidos pela 4a Turma desta DRJ, por meio dos quais exigiu crédito tributário do IRPJ
e da CSLL, com origem no mesmo ano-calendário de 2005 (cópias dos Acórdãos
DRJ/REC n.°s 31.471 e 31.472. ambos de 13/10/2010, em anexo).
22. Analisados os autos dos processos administrativos em referência, constata-se que a
infração neles exigida decorreu da falta de pagamento de imposto ou contribuição nos
valores informados na DIPJ, estimados com base na receita total de R$ 6.652.458,82,
mas não recolhidos nem confessados (conforme relatado, a impugnante informou, em
DCTF, que se encontrava inativo no 1° semestre do mesmo período-base, e não
declarou nenhum débito relativo ao 2°).
23. Agora, em relação ao mesmo período-base, a fiscalização exigiu novos créditos de
IRPJ e de CSLL, aos quais se acrescerem outros do PIS e da Cofins, pois, embora esteja
registrada no RAICMS receita anual no montante de R$ 7.138.509,07, a DIPJ
apresentou valor inferior, exatos R$ 6.652.458,82. Como, apesar de intimada, a
impugnante não entregou os livros e documentos comerciais e fiscais de sua
escrituração, mas apenas os Livros de Registro de Entrada, de Saída e o RAICMS, a
fiscalização arbitrou o lucro, com fundamento no art. 530, III, do Decreto n.° 3.000, de
1999 (RIR/99).
24. Calha observar, aqui, que nada obsta que a fiscalização lavre dois autos de infração
sobre o mesmo período-base. Com efeito, é o que deveria mesmo ocorrer no caso
Fl. 2365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

presente, em que a impugnante informou valores de tributos a pagar em sua declaração,
mas não os recolheu nem os confessou - caso em que a responsabilidade pelo
lançamento costuma ser das autoridades administrativas responsáveis pela revisão das
declarações e a fiscalização constatou inexatidão em sua declaração, hipótese em que
deveria, como regra geral, acrescer ao valor já declarado - portanto, utilizando-se do
mesmo regime de apuração adotado, nos termos do art. 537 do RIR/99 - apenas a
diferença constatada.
25. Ocorre que, à falta de livros e documentos fiscais necessários à apuração do lucro
real, não se deixou outra alternativa à fiscalização, senão a de arbitrar o lucro, daí que
absolutamente legal o procedimento por ela adotado.
26. Todavia, os tributos calculados com base no lucro arbitrado deveriam ter sido
reduzidos daqueles já recolhidos, confessados ou objeto de lançamento anterior,
pois, do contrário, estar-se-á cobrando, sobre a mesma base de cálculo, o mesmo
tributo - no caso, o IRPJ e a CSLL - duas vezes. E o que aconteceria se
mantivéssemos ambos os lançamentos - o primevo, objeto dos processos n.°s
10410.002306/2009-79 e 10410.002307/2009-13, e o ora em julgamento.
27. Ao assim proceder, constatei, entretanto, que os valores de IRPJ e de CSLL exigidos
no lançamento anterior, idênticos aos informados pela própria impugnante em sua DIPJ.
excedem, em muito, os cobrados no presente. Vejamos:

28. A despeito desse fato, como os processos administrativos n.°s 10410.002306/2009-
79 e 10410.002307/2009-13 não versaram sobre o PIS e a Cofins, mas apenas sobre o
IRPJ e a CSLL, é de se manter a exigência quanto àqueles tributos, notadamente
porque, além de nada constar nos autos que indique tenham sido pagos, confessados ou
lançados, também nada se constatou, nas consultas realizadas, que indicasse possível
ocorrência de dupla exigência. (grifei)
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, após manifestar-se acerca da tempestividade e da suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários remanescentes da decisão de piso, reiterou em grande parte
as alegações da impugnação conforme os seguintes tópicos:
- Preliminar de nulidade dos autos de infração: reiterou as alegações de
nulidade em razão da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. O prejuízo à
defesa teria sido causado pela falta de clareza e precisão na descrição dos fatos jurídicos
tributários que motivaram os lançamentos de ofício;
- Da autuação fiscal: inicialmente, forte no princípio do não confisco, a
contribuinte asseverou que “foi gerada para a autuada uma exação fiscal elevadíssima,
suficiente, inclusive, para extinguir definitivamente as atividades mercantis do referido
contribuinte”. Neste diapasão, aduziu que a autoridade fiscal teria atuado de forma açodada,
Fl. 2366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

“utilizando-se de parâmetros totalmente fora da realidade” e que não haveria informações
pertinentes à base de cálculo dos tributos. Ademais, os lançamentos teriam sido efetuados em
razão de erros de fato no preenchimento de DIPJ e DCTF e não seria o caso de arbitramento dos
lucros;
- Do princípio da legalidade na atividade administrativa, Da verdade
material e Da injuridicidade da tributação fundada em fatos inexistentes: reiterou que a
autuação decorreu de erro de fato no preenchimento das declarações e que a fiscalização não
demonstrou a ocorrência do fato jurídico tributário, valendo-se de presunção. Desta forma, a
autoridade fiscal deveria ter dado a oportunidade de retificação das declarações ou tê-lo feito de
ofício.
Ao final, a recorrente pugnou pela reforma da decisão de piso. Também requereu
a juntada de documentação e a realização de perícia para comprovação do erro de fato na
declaração.
Era o que havia a relatar.

Voto Vencido
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Escopo do julgamento de segunda instância.
Conforme relatado, o presente processo trata de lançamento de ofício de IRPJ e
tributos reflexos relativos aos fatos jurídicos tributários ocorridos no ano-calendário 2005.
Em apertada síntese, a contribuinte, durante o procedimento de fiscalização,
deixou de apresentar à autoridade da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB a
escrituração contábil e o LALUR, embora houvesse optado pela tributação do IRPJ e da CSLL
conforme as normas do Lucro Real Trimestral. Desta forma, a fiscalização promoveu o
arbitramento do lucro para fins de determinação das bases de cálculo de IRPJ e CSLL e, por
consequência, apurou as bases de cálculo de PIS e COFINS conforme o regime cumulativo.
No julgamento de primeira instância, a DRJ/REC constatou que o IRPJ e a CSLL
de 2005 já haviam sido objeto de lançamentos de ofício em procedimentos de fiscalização
anteriores, que haviam se limitado a constituir de ofício os créditos tributários declarados em
DIPJ e omitidos em DCTF.
Nesta esteira, a autoridade julgadora de piso asseverou que, embora a fiscalização
estivesse correta ao proceder ao arbitramento dos lucros, os créditos tributários constituídos
naqueles processos deveriam ter sido descontados dos valores constituídos de ofício no presente
feito. Ao assim proceder, a autoridade julgadora a quo concluiu pelo cancelamento dos
Fl. 2367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

lançamentos de IRPJ e CSLL, visto que feitos em montantes inferiores aos constituídos de ofício
nos processos no 10410.002306/2009-79 e 10410.002307/2009-13.
Destarte, do julgamento de primeira instância, remanesceram apenas os autos de
infração referentes a PIS e COFINS.
Delineada a questão, passo à apreciação das alegações da recorrente.
Preliminar de nulidade dos autos de infração.
Neste tópico, a contribuinte alegou que os autos de infração seriam eivados de
nulidade por cerceamento do direito de defesa uma vez que a fiscalização teria deixado de
cumprir a norma de regência em razão da falta de clareza e precisão na descrição dos fatos.
Trago à colação excerto da peça recursal que trata da matéria:

[...]

Tenho que a tese da contribuinte não encontra amparo nos documentos que
compõem os autos.
Inicialmente, é preciso rememorar que a fiscalização procedeu ao arbitramento do
lucro para fins de apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL em razão da contribuinte ter
deixado de apresentar, durante o procedimento fiscal, a escrituração contábil e o LALUR. A
previsão legal de arbitramento neste caso encontra-se positivada por meio do artigo 47, III da Lei
no 8.981/1995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
parágrafo único;
[...] (grifei)
Fl. 2368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

Portanto, na hipótese, para que a fiscalização procedesse ao arbitramento, deveria
demonstrar tão somente que havia intimado a contribuinte a apresentar a escrituração a que se
encontrava obrigada e que esta quedou-se inerte. É o que está perfeitamente descrito nos autos de
infração e no Termo de Encerramento, conforme excerto abaixo transcrito:
ARBITRAMENTO
O contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar os livros fiscais e contábeis de sua
escrituração, o qual está obrigado. Decorridos 4 meses, não os presentou. Apresentou
apenas os livros fiscais. Informações estas que já possuíamos, fornecida pela Sefaz-AL.
Nos casos de empresa não apresentar os livros e documentos de sua escrituração
comercial e fiscal, ou o livro caixa na hipótese do parágrafo único do art. 527 do
RIR/99, enseja no arbitramento do lucro conforme determina o inciso III do art. 530 do
RIR/99. O que foi efetuado com base na receita bruta conhecida através das
informações prestadas pelo contribuinte a Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas -
Sefaz, e esta para a Delegacia da Receita federal do Brasil em Maceió.
Uma vez arbitrado o lucro para fins de IRPJ, também estão configuradas as
hipóteses de apuração de PIS e COFINS conforme o regime cumulativo consoante as disposições
dos artigos 8o da Lei no 10.637/2002 e 10 da Lei no 10.833/2003, verbis:
Lei no 10.833/2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
[...]
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;

Lei no 10.637/2002:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o:
[...]
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
[...] – grifei.
Desta forma, a descrição dos fatos é precisa e suficiente para a compreensão da
ocorrência da hipótese de arbitramento (IRPJ e CSLL) e de tributação no regime cumulativo
(PIS e COFINS). Não vislumbro, portanto, qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa.
Voto, portanto, neste ponto, por afastar a arguição de nulidade dos autos de
infração.
Da autuação fiscal.
Fl. 2369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

Inicialmente, a contribuinte aduziu que a fiscalização teria atuado de forma
açodada e os créditos tributários lançados estariam em desacordo com o “potencial econômico”
da fiscalizada. Cito suas palavras:

Penso que a tese da contribuinte não deva ser acolhida.
Quanto ao alegado açodamento da autoridade fiscal, o que se verifica nos autos é
exatamente o contrário. Vejamos.
A contribuinte recebeu a o Termo de Início de Fiscalização, com a intimação para
apresentar a escrituração contábil e fiscal (LALUR) em 13/01/2009. Posteriormente, foi
reintimada por meio do Termo de Reintimação Fiscal no 0001, cuja ciência deu-se em
28/04/2009. Os autos de infração foram lavrados somente em 21/07/2009. Portanto, a
contribuinte dispôs de cerca de seis meses para apresentar à autoridade fiscal a escrituração
contábil e fiscal à qual está obrigada por norma legal.
Ao deixar de apresentar a escrituração comercial e fiscal (LALUR), mesmo com
todo o prazo concedido pela autoridade fiscal, a contribuinte incidiu na hipótese de arbitramento
do lucro, conforme legislação acima mencionada.
Não houve, portanto, qualquer açodamento da autoridade fiscal.
Da mesma forma, não há que se acolher a alegação de que os lançamentos
tributários configurassem excesso e violação ao princípio do não confisco. A autoridade fiscal
simplesmente aplicou as alíquotas de PIS e COFINS, de acordo com as normas legais atinentes
ao regime cumulativo, sobre as receitas declaradas pela própria contribuinte à SEFAZ.
Vale destacar que, em nenhum momento, a contribuinte se insurge de forma
específica quanto às receitas declaradas à SEFAZ e que foram utilizadas para a apuração das
bases de cálculo dos tributos.
Também não encontra respaldo nos autos a alegação da contribuinte de que no
auto de infração não consta qualquer informação no que pertine à base de cálculo [...]. Ora, a
Fl. 2370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

fiscalização juntou aos autos os elementos de prova necessários para a demonstração das bases
de cálculo apuradas, como a Listagem do Valor Contábil das Operações e Prestações e o Livro
de Registro de Apuração de ICMS. As bases de cálculo apuradas sobre os valores obtidos junto à
SEFAZ foram detalhadamente demonstradas nos autos de infração.
Por fim, neste tópico, também não deve prosperar a alegação de que o
arbitramento seria medida excepcional e que, na espécie, a fiscalização teria feito o lançamento
em decorrência do meros erros no preenchimento da DIPJ e da DCTF. Trago à colação trecho da
peça recursal que aborda o assunto:

[...]

Conforme já ficou assente neste voto, O lançamento de ofício não decorreu de
meros erros de fato no preenchimento da DIPJ ou da DCTF. O que houve foi o arbitramento do
lucro para fins de apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL e a consequente apuração das
bases de cálculo de PIS e COFINS conforme o regime cumulativo.
Impende salientar que e contribuinte não apresentou à fiscalização a escrituração
contábil e o LALUR, mesmo após 6 meses de procedimento fiscal. Portanto, a contribuinte
tornou impossível para a autoridade fiscal apurar as bases de cálculo de IRPJ e CSLL conforme
as normas do Lucro Real Trimestral. O arbitramento do lucro foi inevitável, consoante legislação
suso aludida.
Fl. 2371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

Não se trata, portanto, de erro de fato.
Assim, neste tópico, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Do princípio da legalidade na atividade administrativa, Da verdade material
e Da injuridicidade da tributação fundada em fatos inexistentes.
Nestes pontos, a recorrente voltou a insistir em algumas alegações que já foram
enfrentadas neste voto.
Inicialmente, aduziu a recorrente que a fiscalização tem o dever de demonstrar a
ocorrência do fato jurídico tributário. Cito suas palavras:

Entretanto, como já ficou assente neste voto, a fiscalização demonstrou que houve
os fatos jurídicos tributários das contribuições do PIS e da COFINS. A contribuinte, de fato,
auferiu receitas que não haviam sido tributadas e a fiscalização procedeu à apuração conforme a
norma de regência anteriormente mencionada. Vale repisar que a autuação não decorreu de erro
de fato no preenchimento da DIPJ ou da DCTF.
Em outras palavras, os lançamentos atendem ao princípio da legalidade.
Na sequência a recorrente alegou que a fiscalização deveria ter diligenciado em
busca da verdade material, uma vez que haveria erros no preenchimento da DIPJ. Reproduzo
excerto que ilustra a argumentação da contribuinte:
Fl. 2372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

Novamente, impende salientar que os lançamentos de ofício não decorreram de
erro de fato no preenchimento da DIPJ ou da DCTF. Na ausência de escrituração contábil e do
LALUR, não restou alternativa à autoridade fiscal senão o arbitramento do lucro (IRPJ e CSLL)
e a apuração das contribuições para o PIS e a COFINS sobre as receitas conhecidas a partir da
escrita fiscal (Apuração de ICMS) e das informações prestadas à SEFAZ.
É oportuno destacar que o arbitramento do lucro para fins de apuração das bases
de cálculo de IRPJ e CSLL, quando feito nos limites da norma legal, como é o caso sob exame,
não afronta o princípio da verdade material que impera no processo administrativo fiscal. Assim,
não vislumbro qualquer mácula no procedimento da autoridade fiscal bem como nos atos
administrativos de lançamento.
Por fim, a contribuinte insurgiu-se contra a utilização de presunção para
fundamentar a autuação:
Fl. 2373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

Acerca da matéria, cumpre relembrar que os lançamentos não foram feitos com
base em presunção A comprovação da ocorrência dos fatos jurídicos tributários foi feita de
forma direta, a partir dos elementos probatórios colhidos na fiscalização, que demonstram além
de qualquer dúvida razoável que a contribuinte efetivamente auferiu receitas que não haviam
sido tributadas para fins de PIS e COFINS.
Perícia nos documentos juntados em sede de recurso voluntário.
A contribuinte instruiu o recurso voluntário com os documentos de fls. 280 a
2341. Seria a escrituração contábil (Livro Diário) do ano-calendário 2005. Sobre esses
documentos, a recorrente requereu perícia nos seguintes termos:

No entanto, tenho que tal perícia seja absolutamente desnecessária.
Conforme múltiplas vezes mencionado neste voto, a contribuinte incidiu em
hipótese de arbitramento de lucros para a apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL em
razão da falta de apresentação da escrituração contábil e do LALUR à autoridade fiscal durante o
procedimento de ofício.
Configurou-se, portanto, a hipótese de arbitramento dos lucros. E tal hipótese não
é condicional, ou seja, uma vez ocorrido o fato jurídico suficiente para a configuração da
hipótese de arbitramento (falta de apresentação da escrituração), nos termos da legislação já
transcrita, não há mais que se falar em apuração de IRPJ e CSLL com base no lucro real. É neste
diapasão a jurisprudência do CARF, conforme se verifica nos seguintes julgados, cujas ementas
são reproduzidas na parte que interessa:
Fl. 2374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

ARBITRAMENTO — APURAÇÃO DA BASE DE CALCULO —APRESENTAÇÃO
DE ESCRITURAÇÃO APÓS O LANÇAMENTO —IMPOSSIBILIDADE —
INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO CONDICIONAL - O arbitramento do lucro,
quando realizado em prazo hábil, sem percalços que provoquem grave dificuldade ao
contribuinte na reconstituição de sua escrituração, deve ser entendido, tão- somente,
como meio único na obtenção das bases de cálculo dos tributos. A apresentação da
escrituração após o lançamento de oficio não invalida a apuração das bases de cálculo
pelo arbitramento. Não existe lançamento condicional. (Acórdão no 108-06.053 do 1o
Conselho de Contribuintes, de 16/03/2000)
ARBITRAMENTO CONDICIONAL DO LUCRO. Inexiste arbitramento condicional.
Logo, o ato administrativo de lançamento desse natureza não é modificável pela
posterior apresentação do documentário cuja inexistência e/ou recusa foi a causa do
arbitramento. (Acórdão CARF no 1402-00.985, de 11/04/2012)
ARBITRAMENTO. INCONDICIONALIDADE.
Inexiste arbitramento condicional, sendo inócua a pretensão do contribuinte em
apresentar a escrituração depois do lançamento para efeito de verificação da apuração
do lucro real. (Acórdão CARF no 1401-001.043, de 11/09/2013)
Ademais, a apresentação da mencionada escrituração contábil teria o fito de
comprovar o alegado “erro de fato” no preenchimento da DIPJ e já se reiterou neste voto que a
autuação não decorreu de erro no preenchimento de DIPJ ou DCTF.
Assim, tenho que diligenciar ou periciar a escrituração juntada aos autos seria
desnecessário para o deslinde da questão posta para julgamento. Desta forma, o pedido deve ser
rejeitado nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
[...] – (grifei)
Destarte, voto por indeferir o pedido de perícia.
Conclusão.
Voto por indeferir o pedido de perícia, afastar a preliminar de nulidade dos autos
de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Voto Vencedor
Fl. 2375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

Cláudio de Andrade Camerano - Redator designado
A maioria dos membros desta Turma entendeu, contrariamente ao voto do nobre
Relator, que as exigências fiscais de todos os Autos de Infração devem ser canceladas e por
motivação fundamentada diferente daquela considerada pela decisão recorrida, que julgou pela
improcedência dos lançamentos de IRPJ e de CSLL.
A Contribuinte sofreu uma autuação, objeto de acompanhamento no presente
processo, sendo-lhe exigido IRPJ e CSLL, apurados sob as regras do Lucro Arbitrado,
relativamente aos fatos geradores trimestrais do ano de 2005 e, mensais para as contribuições de
PIS e COFINS, lançamentos decorrentes.
Em sua Impugnação aos lançamentos, a Contribuinte se manifestou pela
nulidade da autuação:
DA AUTUAÇÃO FISCAL
A exigência fiscal corresponde ao crédito tributário referente ao Imposto sobre
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, cuja cobrança fora promovida, segundo o fisco, em virtude da
insuficiência de recolhimento do IRPJ informado na DIPJ.
Preliminarmente, devemos observar que já houve a lavratura de auto de
infração em relação ao IRPJ, cuja cópia da impugnação em relação a esse
tributo segue em anexo, devendo a presente autuação ser anulada, ou ainda, a
autuação anterior, pois não pode haver o lançamento sobre o mesmo fato por
mais de uma vez.
A decisão de piso não acatou tal posição da peça de defesa, apesar de afirmar que
“...vislumbro um grande equívoco no lançamento.”, mas entendeu que “...nada obsta que a
fiscalização lavre dois autos de infração sobre o mesmo período-base”, reconhecendo a
normalidade de se lavrarem dois autos de infração para um mesmo tributo, mas sob regimes
distintos de apuração, sendo, no caso, uma exigência de IRPJ apurada sob as regras do Lucro
Real Trimestral e outra sob as regras do Lucro Arbitrado.
Apesar de a Recorrente não trazer novamente tal arguição de nulidade à esta
instância superior, cabível, de ofício, o retorno da discussão.
A empresa já fora autuada em momento anterior ao auto de infração do presente
processo, ocasião em que lhe foram exigidas, em autos de infração, importâncias a título de IRPJ
e de CSLL, apurados sob as regras do Lucro Real Trimestral, relativo ao ano de 2005.
Conforme assinalado na decisão recorrida, tais exigências já foram, inclusive,
objeto de julgamento em primeira instância, cujas decisões encontram-se às fls.180 a 201.
Agora, retornando ao presente processo, temos um outro procedimento fiscal
contra a mesma empresa e relativamente a fato gerador ocorrido também no ano de 2005, onde
está sendo tributada pelo Lucro Arbitrado, procedimento que não se pode aceitar, sob pena de
termos dois regimes de tributação incidentes sobre o mesmo fato gerador.
Fl. 2376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004001/2009-00

A Administração Tributária já tinha se manifestado anteriormente, reconhecendo
a apuração do resultado tributável da empresa no ano de 2005 sob as regras do lucro real
trimestral, procedimento que não foi alterado em apreciação de 1a instância (cópias anexas).
Esta Turma Ordinária do CARF já se deparou com situação como a dos autos,
onde fui o Relator e reproduzo abaixo ementa do decidido, em apreciação de recurso de ofício.
Acórdão 1401-005.492
Processo 19515.720443/2018-86
Sessão de 18 de maio de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTOS DE OFÍCIO. REGIMES DE APURAÇÃO. MESMO FATO
GERADOR.
Inequívoca a nulidade de lançamento de ofício utilizando-se de regime de
apuração do tributo lançado (IRPJ) distinto de regime já considerado em outro
procedimento fiscal, sob pena de se ter dois regimes de apuração de imposto
para um mesmo fato gerador.
Conforme relatoriado, a decisão recorrida tá tinha afastado as exigências fiscais
relativas aos autos de infração de IRPJ e de CSLL.
No presente voto, deve-se afastar as exigências fiscais de PIS e de COFINS, em
função da nulidade dos pertinentes autos de infração.
Conclusão
É o voto, reconhecer, de ofício, a nulidade dos autos de infração.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2377
DF CARF MF
Documento nato-digital